Tribunal: STF
Processo: Rcl 51488
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Paulo Renato Resende Barbosa em face de decisão proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Uberaba, nos autos do Mandado de Segurança de 5021527-82.2021.8.13.0701. 



    Na petição inicial, a parte reclamante alega desrespeito à decisão proferida na ADC 49. 



    Argumenta que o Estado de Minas Gerais insiste na cobrança do ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – sobre a transferência de animais bovinos de propriedade rural localizada em estados diferentes, sem, contudo, haver mudança da titularidade do proprietário. 



    Sustenta que o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento pela “não incidência” do ICMS em tais operações, no julgamento da referida ação direita de constitucionalidade, em que se declarou a inconstitucionalidade do art. 12, I, da LC 87/1996, na parte em que menciona “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”. 



    Afirma que, inexistindo transferência de propriedade dos animais (a transferência é meramente física, decorrente do transporte), não haverá a circulação, ou seja, a “saída jurídica” da mercadoria, de modo que não há que falar em incidência do ICMS. 



    Aduz ainda que, no âmbito da repercussão geral, no ARE 1.255.885, esta Corte assentou a tese de que “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. 



    Assevera que os dispositivos declarados inconstitucionais pelo STF versam sobre a definição de estabelecimento, fato gerador e base de cálculo do ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. 



    Alega que ao declarar a inconstitucionalidade parcial da LC 87/1995 (Lei Geral do ICMS), em julgamento com repercussão geral, estarão ineficazes todas as leis estaduais cujos dispositivos repitam aqueles cuja inconstitucionalidade foi declarada, como é o caso do art. 6º, VI, parte final, da Lei Estadual n. 6.763/75.



    Requer, liminarmente, a cassação da decisão interlocutória que indeferiu a medida liminar pleiteada em sede de mandado de segurança e, no mérito, a procedência da presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada.



    É o breve relatório.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na petição inicial, a parte reclamante alega que o juízo reclamado teria afrontado o decidido por esta Corte no julgamento da ADI 3.783, cujo ementa transcrevo: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC. 2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996”. (ADC 49, Rel. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 4.5.2021)



    No julgamento do citado paradigma, esta Corte assentou que deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. 



    A decisão reclamada, por sua vez, indeferiu a liminar ante a necessidade de produção de prova, conforme se depreende do seguinte trecho da decisão reclamada:



    “Não obstante a documentação acostada aos autos, constato a necessidade de oitiva da autoridade coatora, a fim de que esclareça ou justifique o ato perpetrado.



    Imprescindível, pois, a oportunização do contraditório, uma vez que a documentação acostada aos autos revela-se insuficiente à concessão da liminar pleiteada neste momento inicial, sendo prudente aguardar as informações da autoridade coatora, bem como a manifestação ministerial. 



    Em sendo assim, em sede de cognição sumária, prudente aguardar o desenvolvimento do processado, uma vez que o objeto de irresignação não é suficiente ao deferimento da liminar pleiteada ”. (eDOC 5, p. 3)



    Desse modo, não se verifica similitude entre o decidido no ato reclamado – sobre a necessidade de produção de provas para deferimento da liminar pleiteada – e o assentado por esta Corte na ADC 49, acerca da incidência de ICMS na hipótese de deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que se trate de circulação interestadual.



    Nesses termos, não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão-paradigma indicada, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação. 2. In casu: a) A Súmula Vinculante 17 dispõe que não incidem juros de mora sobre os precatórios pagos no período previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal; b) Neste feito, o reclamante se insurge contra decisão que determinou a incidência de juros de mora sobre precatório pago fora desse período. Não há identidade ou similitude entre o ato impugnado e a súmula vinculante tida por desrespeitada. 3. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 20.564 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10.8.2015) 



    Registro ainda que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. É essa a orientação consolidada na jurisprudência desta Corte.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009, esta com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”.



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS NAS RECLAMAÇÕES 6370 E 6755. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. PENHORA DE CRÉDITO. ADI 1.662. 1. Não há estrita identidade entre a decisão reclamada, que determinou o bloqueio de repasse de Secretaria de Município a empresa pública, e o paradigma invocado (ADI 1.662, Rel. Min. Maurício Corrêa), que vedou o sequestro de numerário em razão da não inclusão no orçamento de verba necessária à satisfação de precatório. Precedentes. 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, que deve ser impugnada por recurso próprio. 3. Agravos internos aos quais nego provimento”. (Rcl 6.370 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 7.6.2016) 



    Assim, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de liminar. (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente